Tribunal: TJSP
Processo: 1005256-48.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais – Empréstimo consignado alegadamente não contratado - Determinação de apresentação de extratos da conta bancária informada nos autos no período da contratação, com o fim de comprovar eventual existência do crédito do valor objeto de empréstimo e, na hipótese afirmativa, impor o

Ementa:
CONTRATO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais – Empréstimo consignado alegadamente não contratado - Determinação de apresentação de extratos da conta bancária informada nos autos no período da contratação, com o fim de comprovar eventual existência do crédito do valor objeto de empréstimo e, na hipótese afirmativa, impor o depósito judicial da quantia – Descumprimento - Extinção sem julgamento do mérito (indeferimento da petição inicial) – Recalcitrância injustificada em cumprir o comando judicial - Prevenção ao uso abusivo do Poder Judiciário – Comunicado CG no 02/2017 – Numopede – Decisão mantida – Recurso não provido.